Tribunal: TJDFT
Processo: 0737565-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu gratuidade de justiça. Intimado a manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do recurso, o agravante concordou e aduziu que foi proferida sentença de improcedência do pedido, com condenação exclusiva do agravado ao pagamento das despesas processuais (IDs 46560019 e 47030143). Verifica-se que, na origem, houve trânsito em julgado e a advogada do agravante promoveu o cumprimento de sentença (IDs 155947099 e 155983430). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que extinguiu o processo e com trânsito em jugado. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46